Tribunal: TJBA
Processo: 8041223-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041223-05.2025.8.05.0000* Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: DIANA MELLO DE CASTRO Advogado(s): LEILANE CARDOSO CHAVES ANDRADE AGRAVADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s):ANDRE MENESCAL GUEDES ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. COBERTURA DE PROCEDIMENTO MÉDICO. CRIOPRESERVAÇÃO DE ÓVULOS. PROCEDIMENTO PREVENTIVO E TERAPÊUTICO NÃO CONFIGURADOR DE FERTILIZAÇÃO IN VITRO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A contra acórdão que deu provimento a Agravo de Instrumento interposto por DIANA MELLO DE CASTRO, determinando o custeio de procedimento de criopreservação de óvulos, sob alegação de omissão quanto à aplicação da tese firmada pelo STF na ADI nº 7.265/DF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar expressamente sobre a tese fixada na ADI nº 7.265/DF, relativa à cobertura de procedimentos não incluídos no rol da ANS. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, destinando-se a suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito. O vício de omissão deve ser interno ao julgado, caracterizado pela ausência de enfrentamento de questão essencial ao deslinde da controvérsia, o que não se verifica quando há fundamentação suficiente e coerente. O acórdão embargado analisou adequadamente os elementos fáticos e jurídicos relevantes, especialmente o direito à saúde, a natureza do procedimento e a necessidade de preservação da fertilidade da agravante. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia. A alegação de omissão quanto à ADI nº 7.265/DF revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, configurando tentativa de rediscussão da matéria. Inexiste vício de fundamentação quando a decisão apresenta coerência entre seus fundamentos e dispositivo, com prestação jurisdicional completa. IV. DISPOSITIVO Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n. 8041223-05.2025.8.05.0000, em que figuram como Embargante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA. e Embargada DIANA MELLO DE CASTRO ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR O PRESENTE RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Salvador,. 5/SO